Tribunal: STF
Processo: ARE 1346659
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. EXORBITÂNCIA DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:
    “RECURSO INOMINADO – Servidor público inativo – Policial Militar – Contribuição previdenciária – Lei n° 13.954/19 – Inconstitucionalidade – DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 7). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXI do art. 22 e o § 18 do art. 40 da Constituição da República.
    Salienta que, “a partir da vigência da lei federal reafirmando que é norma geral e, portanto, de caráter nacional, aquela que impõe a incidência da contribuição dos militares sobre a totalidade da remuneração, com base nas mesmas alíquotas aplicáveis às Forças Armadas, restou suspensa a eficácia da aludida lei complementar estadual, razão pela qual é plenamente legítima a cobrança nos termos estabelecidos no artigo 3º-A da Lei Federal nº 3.765/60, com a redação dada pela lei 13.954/2019” (fl. 11, e-doc. 8).
    Assevera que “a simetria buscada pela alteração do ordenamento jurídico promovida com a reforma da previdência objeto da Emenda Constitucional 103/2019 foi tamanha, que a União estabeleceu que as normas gerais de inatividade e pensões e das demais disposições relativas aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deverão ajustar-se às regras congêneres dos militares das Forças Armadas, sempre que houver alteração destas, nos exatos e expressos termos do art. 24-H do Decreto-Lei 667/69” (fl. 12, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Cumpre afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois se trata de matéria constitucional devidamente prequestionada, sem necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o requisito de demonstração da repercussão geral foi preenchido.
    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, pois razão de direito não lhe assiste.
    6. No caso em apreço, a Turma Recursal de origem assentou:
     “Na espécie, a União, por meio da Lei nº 13.954/19, alterou o valor da contribuição dos policiais militares e policiais do corpo de bombeiros dos Estados, determinando que eles passassem a contribuir com o mesmo percentual que os membros das Forças Armadas, sob o frágil argumento de paridade. E para escancarar a inconstitucionalidade, a Lei ainda estabeleceu que somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição. 
    Não resta dúvida de que o dispositivo legal extravasa a esfera de competência da União para legislar sobre normas gerais de previdência social. Incumbe aos Estados, no tocante ao seu regime próprio, definir a fonte de custeio e o percentual de contribuição de seus servidores, pois é tal ente federativo que tem a responsabilidade de administrar a Previdência e efetuar os pagamentos dos benefícios, não havendo qualquer plausibilidade para outro ente federativo, no caso da União, querer impor quanto os Estados devem arrecadar. 
    Considerando a inconstitucionalidade da alteração da alíquota de contribuição dos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos Estados, imperioso o reconhecimento do direito da parte autora de continuar contribuindo no percentual praticado antes da vigência da Lei 13.954/19, até que sobrevenha legislação do Estado de São Paulo alterando a alíquota” (fl. 3, e-doc. 7).
    No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”. Tem-se na ementa do julgado:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (DJe 19.10.2020).
     No mesmo sentido são os seguintes julgados: ARE n. 1.336.879, de minha relatoria, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.324.087, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2021; e ARE n. 1.316.316, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2021.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora